Tribunal: TJBA
Processo: 8007925-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8007925-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE DO TJBA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. A competência para processar e julgar ações de usucapião não é privativa das Varas de Registros Públicos na ausência de previsão expressa na Lei Estadual n.º 10.845/2007.

2. As ações de usucapião são típicas demandas possessórias de natureza declaratória e aquisitiva, cuja consequência é o posterior registro imobiliário, sem que isso implique transferência da competência judicial.

3. A competência das Varas Cíveis não especializadas subsiste na hipótese de ausência de manifestação de interesse por entes estatais e inexistência de previsão normativa específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º

800
7925
-
22
.202
5
.805.0000
,
em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da
3.
ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras,
e, como suscitado,
Juízo de Direito da
2.ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça